Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Declaração de nulidade contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais. Comprovação efetiva da contratação digital. Utilização do cartão de crédito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais em que a autora narra que em meados de 2023 constatou o desconto de R$ 60,60 em seu benefício previdenciário, oriundo de contrato que afirma não ter celebrado. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é legítima a contratação objeto dos autos; ii) em caso negativo, se tem lugar a devolução de quantia; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. O conjunto probatório demonstra a adesão da autora à "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO (ID Num. 70556254 - Pág. 1), CCB no 79245926, ID Num. 70556254 - Pág. 8, todos assinados eletronicamente pela recorrente, inclusive com envio de documento com foto para confirmação (ID Num. 70556254 - Pág. 18), documento este exatamente igual ao que a autora apresenta com identificação para propositura da ação (ID Num. 705562).
5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito além da margem de consignação mensal.
6. A corroborar sua ciência quanto à celebração do negócio, tem-se os comprovantes do recebimento via TED de quantia por empréstimo (ID Num. 70556256 - Pág. 1), além do efetivo uso do cartão de crédito, consoante faturas de ID Num. 70556255 - Pág. 4 a ID Num. 70556255 - Pág. 26.
7. Nesse sentido, não se há falar em desconhecimento da contratação, a justificar a nulidade do negócio.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Em atenção a solicitação do advogado da parte recorrente, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 70556430 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.